Tribunal: TJES
Processo: 5000374-20.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000374-20.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CABRAL AQUINO TRANSPORTES LTDA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DERRAMAMENTO DE CARGA NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reparação de danos em ação de regresso movida por seguradora contra empresa de transportes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) analisar a nulidade da sentença por indeferimento de intervenção de terceiro (chamamento ao processo); (ii) aferir a responsabilidade civil da transportadora e o nexo causal decorrente da má amarração da carga; e (iii) examinar a comprovação do montante do dano material e a regularidade da sub-rogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Operou-se a preclusão quanto ao indeferimento do chamamento ao processo, uma vez que a decisão interlocutória saneadora não foi objeto de agravo de instrumento no momento oportuno (art. 1.015, IX, CPC).

4. A responsabilidade civil da transportadora é evidenciada pela confissão do condutor no boletim de ocorrência quanto à ausência de amarração da carga, o que configura violação aos artigos 102 e 231, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

5. A sub-rogação da seguradora (art. 786, CC e Súmula nº 188/STF) autoriza o reembolso do valor efetivamente desembolsado. O dano material foi devidamente comprovado pelo valor da Tabela FIPE e pela nota fiscal de venda do salvado, sendo o valor da condenação equivalente à diferença entre a indenização paga e o valor recuperado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “O segurador sub-roga-se nos direitos do segurado para reaver do causador do dano o que efetivamente pagou, sendo o nexo causal demonstrado pela negligência do transportador na amarração de carga que, ao ser derramada na pista, provoca acidente de trânsito.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil (CC), arts. 186, 786, 927, 932, III, 934 e 942; Código de Processo Civil (CPC), 1.015, IX; Código de Trânsito Brasileiro (CTB), arts. 102 e 231, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000374-20.2023.8.08.0003

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CABRAL AQUINO TRANSPORTES LTDA

ADVOGADA : JAQUELINE DE SOUZA MOREIRA

RECORRIDA : CAIXA SEGURADORA S/A

ADVOGADO : JOCIMAR ESTALK

RECORRIDA : BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADOS : VALERIA MARIA CID PINTO

ALINE CID PINTO FERNANDES DI CAVALCANTI

MAGISTRADO : ARION MERGAR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia à aferição da responsabilidade civil da transportadora por acidente de trânsito que resultou em danos materiais ao veículo segurado.

A seguradora
CAIXA SEGURADORA S.A.
ingressou com ação de regresso narrando que, em 08.09.2022, o veículo por ela segurado (Nissan March, placa BZB-2301) trafegava pela Rodovia Anhanguera quando perdeu o controle da direção e colidiu com a mureta da via.

Sustentou que o acidente ocorreu devido à existência de líquido derramado na pista (concentrado de suco de uva), transportado por caminhão de propriedade da Requerida
CABRAL AQUINO TRANSPORTES LTDA
, cuja carga não possuía a devida amarração.

Em razão do evento, alegou ter suportado prejuízo material com o pagamento de indenização por perda total ao segurado. Pugnou, assim, pela condenação da Requerida ao ressarcimento do montante de R$ 41.120,68, valor que reflete a indenização paga já descontada a quantia obtida com a venda do salvado.

A r. sentença julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento integral do montante pretendido, acrescido de consectários legais, por reconhecer a culpa exclusiva do motorista e a responsabilidade solidária da proprietária do veículo causador do dano.

A Requerida/Apelante pugna pela reforma da sentença sustentando, em síntese, (i) a nulidade da sentença pelo indeferimento do chamamento ao processo da empresa Quinel Sucos Embalagens Ltda., responsável pelo carregamento e amarração da carga; (ii) a ausência de comprovação do dano material; (iii) a inexistência de nexo causal entre a conduta da Apelante e os danos experimentados; e (iv) a inconsistência na identificação do segurado.

Pois bem.

A Apelante pugna inicialmente pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, requerido em sede de contestação.

Quanto à omissão da sentença recorrida em relação à gratuidade de justiça, é entendimento assente no âmbito do c. STJ que “
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária
gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2148862 MG 2022/0176058-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

No mesmo sentido, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – SILÊNCIO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – DEFERIMENTO TÁCITO – PRECEDENTES DO COL. STJ – GRATUIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A Corte Superior do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é presumido o deferimento do pedido de justiça gratuita quando não for expressamente indeferido por decisão fundamentada
(AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016). 2. Conforme expressamente previsto no artigo 99 do CPC e consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da justiça gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 3. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça. 4. Recurso provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES, 05 de março de 2024. RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008503-79.2014.8.08.0047, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Portanto, está deferido o benefício.

Adiante, passando à análise do argumento de nulidade da sentença pelo indeferimento do chamamento ao processo da empresa Quinel Sucos Embalagens Ltda., responsável pelo carregamento e amarração da carga, não assiste razão à Apelante.

O pedido de chamamento ao processo feito pela Apelante foi indeferido pelo Juízo
a quo
por meio de decisão saneadora (ID 18160979), que, nesta extensão, seria agravável, nos termos do inciso IX, do art. 1.015, do CPC, segundo o qual “
cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
[...]
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros
”.

Desse modo, não há que se falar em qualquer nulidade da sentença recorrida neste ponto, estando preclusa a insurgência pela ausência de interposição de recurso no momento cabível.

Superadas essas análises iniciais, passo à análise do tema central do recurso, relativo à aferição da responsabilidade da Requerida/Apelante pelo acidente de trânsito que resultou em danos materiais ao veículo segurado pela Requerente/ Apelada.

Como se sabe, a pretensão regressiva encontra amparo legal nos artigos 786 e 934 do Código Civil, os quais estabelecem que, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 188, segundo a qual “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.”

A sub-rogação do segurador nos direitos do segurado não altera a natureza da responsabilidade civil em debate, de modo que continua sendo indispensável a prova dos requisitos clássicos do dever de indenizar.

Assim, para o acolhimento da pretensão em ação de regresso, é necessária a demonstração inequívoca da conduta do agente, do nexo de causalidade e do dano efetivamente suportado, nos termos dos artigos 186, 786 e 927 do Código Civil.

No caso concreto, ficou comprovada a culpa da transportadora Apelante pelo evento danoso.

Consta do Boletim de Ocorrência nº 202209081015918, lavrado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, a declaração expressa do condutor do caminhão da Apelante, admitindo que a carga de concentrado de uva caiu na via e confessando que
“
não amarrou a carga porque em outra ocasião havia transportado sem a devida amarração
”
.

A conduta confessada pelo condutor viola frontalmente o Código de Trânsito Brasileiro, especificamente os artigos 102 (dever de equipar veículo para evitar derramamento de carga) e 231, inciso II (infração gravíssima por derramar carga na via).

Dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da transportadora e o evento danoso é inequívoco, visto que o líquido derramado na pista provocou a perda de aderência do solo, fazendo com que o veículo segurado perdesse o controle e colidisse contra a mureta.

A negligência na amarração da carga foi, portanto, a causa determinante e direta do sinistro, atraindo a responsabilidade da empresa proprietária do veículo causador, nos termos dos arts. 932, III, e 942 do Código Civil.

Quanto ao valor do dano material, a condenação guarda estrita observância às provas constantes dos autos, que comprovam o desembolso e o prejuízo líquido sofrido.

Ficou demonstrado que o valor de mercado do veículo pela Tabela FIPE era de R$ 51.631,00 (ID 18160856), e que a seguradora efetuou o pagamento da indenização ao segurado no montante de R$ 49.077,60 (ID 18160854), valor resultante da FIPE descontados os débitos pendentes e as parcelas do prêmio devidas pelo segurado.

A prova documental também atesta a alienação do salvado pelo valor de R$ 10.250,00, conforme nota fiscal anexa (ID 18160857). Realizando-se a operação aritmética de dedução do valor obtido com o salvado sobre a indenização paga, atinge-se o prejuízo remanescente de R$ 41.120,68, quantia esta que reflete a recomposição exata do patrimônio da seguradora.

Além disso, a existência de Laudo de Salvado e Relatório de Classificação de Danos confirma a natureza da perda total suportada (IDs 18160851 e 18160852).

Não obstante as razões recursais, a Apelante não apresentou contraprova técnica ou avaliação capaz de derruir os documentos fiscais e a referência da Tabela FIPE utilizada, de modo que não merece reparo o valor da condenação fixado na sentença.

Por fim, não prospera a alegação de irregularidade em razão da inconsistência na identificação do segurado.

A Apólice de Seguro nº 5003110718937 e os documentos de aviso de sinistro identificam de forma clara e unívoca DEBORAH FERNANDA DE MOURA SILVA como a titular da apólice do veículo Nissan March, placa BZB-2301.

Eventual menção a terceiro condutor ou proprietário no Boletim de Ocorrência não desnatura a relação securitária nem a regularidade da sub-rogação, uma vez que o nexo entre o bem segurado, o evento danoso e o efetivo desembolso da indenização integral à Segurada restou plenamente demonstrado.

Portanto, não merece reparos a sentença recorrida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários em sede recursal de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, observando-se, no entanto, a gratuidade deferida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.